Tribunal: TJMT
Processo: 1004082-58.2021.8.11.0028
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004082-58.2021.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TATIANA MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 007.264.891-07 (RECORRENTE), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1004082-58.2021.8.11.0028.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
DA COMARCA
DE POCONÉ
/MT

Recorrente:
TATIANA MARQUES DE OLIVEIRA

Recorrida:
TELEFÔNICA BRASIL S
/
A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 06-10/03/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO
.

RECLAMAÇÃO CÍVEL
.

MUDANÇA DA NARRATIVA FÁTICA.

TESES CONTRADITÓRIAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. Trata-se de ação em que
o
Recorrente
postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2
.
Na espécie, vislumbra-se que
o
Recorr
ente
, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendid
o
com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida.
Todavia, após o desaguar dos atos processuais, modificou a sua assertiva,
noticiando em sede de
impugnação
acerca da (in)existê
ncia da relação contratual junto a
empresa Recorrida.

3
. Assim sendo, ante a evidente contradição entre as alegações tecidas na exordial e
impugnação
, as quais afastam definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na presente ação.

4
. A alteração da narrativa apresentada na inicial ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa.

5
. Desobediência ao disposto no art
igo
373, I, do C
ódigo de Processo Civil
.

6
.
Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art
igo
81 do Código de Processo Civil.

7.
Sentença de improcedência mantida por fundamento diverso.

8
. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que
a
Recorrente
TATIANA MARQUES DE OLIVEIRA
postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida que afirma desconhecer.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência
, com a condenação da consumidora ao pagamento da dívida discutida nos autos no importe de R$ 177,74 (cento e setenta e sete reais e setenta e quatro centavos)
.

Inconformad
a
,
a
Recorrente
TATIANA MARQUES DE OLIVEIRA
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente,
conforme pedidos formulados na exordial
.

Não aportaram
aos autos as
contrarrazões
recursais
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023